Tribunal: CARF
Processo: 16048.720035/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16048.720035/2012-02
ACÓRDÃO
1101-001.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
PROCESSO CONEXO/REFLEXO CUJO PRINCIPAL TEM DECISÃO DEFINITIVA
NO CARF.
Em se tratando de processo conexo, o resultado do processo principal deve
ser adotado para evitar conflitos de decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720035/2012-02
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 423/443) interposto contra Acórdão da DRJ
(410/417) que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade (fl. 34/49) relativa à
Despacho Decisório (fl. 14/21) que não homologou as compensações declaradas em PER/DCOMP
(fl. 03/06), por sua vez referente à saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006.
Para síntese dos fatos, toma-se a liberdade de reproduzir em parte o Relatório do
Acórdão combatido, fl. 410/417, por bem resumir os fatos da lide:
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório (fls. 27 a 30)
proferido pela DRF em Taubaté/SP, em razão do qual não foi homologada a compensação
declarada na Dcomp no 33870.90166.250509.1.3.02-4815.
2. A decisão questionada tem como fundamento o não reconhecimento em favor da
interessada do saldo negativo IRPJ, para o ano-calendário 2006, nos autos do PAF de no
10283.005967/2007-97 (Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS n° 339/2011 - fl. 21 deste
processo).
3. O Despacho Decisório relativo ao presente processo ainda consignou que o
SEORT/DRF/Manaus produziu informação, com cópia colacionada a estes autos à fl. 23, da
qual cabe destacar o seguinte excerto:
“Porém, no momento do preparo do mesmo para posterior envio à Delegacia da Receita
Federal
de
Julgamento
-
Belém
observou-se
que
havia
mais
uma
PER/DCOMPn°33870.90166.250509.1.3.02-4815 (vol.03 fl.540), vinculada ao processo em
questão, que não foi analisada no Despacho Decisório n° 339/2011.”
4. Firmes nas razões anteriormente resumidas, as autoridades administrativas, que
levaram a efeito o exame dos créditos relacionados ao presente processo, concluíram pela
não homologação das compensações pleiteadas pela contribuinte.
3. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a empresa interessada, às folhas 34
a 49, essencialmente apresenta a mesma argumentação de fato e de direito já utilizada na
Manifestação de Inconformidade contida nas folhas 229 a 249 do PAF de no
10283.005967/2007-97, a qual busca afastar os fundamentos e as conclusões das
autoridades administrativas em Manaus sobre o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2006.
4. É o que importa relatar.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ, fls. 410/417, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: Imposto De Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por, ou dos quais tenha participado, quem não detém
competência legal para tanto, bem como a hipótese de preterição do direito de defesa.
EVENTUAIS RECURSOS AO CARF NÃO GERAM EFEITO SUSPENSIVO.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos de eventual recurso interposto no
âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma aplicável a do art. 61
da Lei no 9.784/99, segundo a qual, salvo disposição legal em contrário, recursos opostos
em sede administrativa não geram efeito suspensivo, assim, decisões tomadas em
primeiro grau podem ser levadas em conta para decidir o feito, mesmo em desfavor do
contribuinte.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720035/2012-02
3
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do saldo
negativo de IRPJ decorrente do ajuste anual e se tratando de Declaração de Compensação,
inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo
(SCI Cosit no 16/2012).
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INAPLICABILIDADE AOS SALDOS NEGATIVOS.
Não são atingidos pela decadência e não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de IRPJ e CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação (SCI Cosit no
16/2012).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls.
423/443, onde reafirma e renova suas razões e pedidos apresentados agora em instância recursal.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso é tempestivo e apresenta os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando os autos, verifica-se que o despacho denegatório do presente processo
utilizou como razão de decidir a negativa de crédito que é objeto do Processo Administrativo n.
10283.005967/2007-97:

Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720035/2012-02
4

Nesse aspecto, é evidente a conexão existente entre este e o processo n.
10283.005967/2007-97.
Analisando a movimentação processual deste último, verifica-se que ele teve
decisão prolatada em 16/03/2015, pela 3aTO/1aCÂMARA/1aSEJUL/CARF/MF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - COMPENSAÇÃO - FATO SUPERVENIENTE
1 - Ficou comprovada a ausência de majoração de custos na DIPJ/07 em relação à
escrituração contábil.
2 - Superveniência de auto de infração de IRPJ (PRL-60) após despacho decisório, para o
mesmo ano-calendário, com decisão negativa à contribuinte, nesta instância, com recurso
especial admitido. Ausência de certeza e liquidez do crédito postulado nesta instância.
Negativa de provimento ao recurso. Destino final da lide que guarda dependência com
decisão sobre o recurso especial no processo do auto de infração.
Vistos,
relatados
e
discutidos
os
presentes
autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Contudo, referida decisão foi objeto de Recurso Especial, ao qual foi dado
provimento, nos seguintes termos:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário:
2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ARGUMENTOS DO DESPACHO DECISÓRIO
INTEGRALMENTE
REJEITADOS
PELAS
TURMAS
JULGADORAS.
HOMOLOGAÇÃO.
Uma vez que as turmas julgadoras tenham rejeitado os dois únicos argumentos indicados
pelo despacho decisório para não homologar a compensação declarada pelo sujeito
passivo,
é
de
rigor
a
homologação.
É nula a decisão recorrida na parte em que ela presume, em absoluto, a repercussão, para
a presente lide, de outro processo administrativo, sem dar ao sujeito passivo a
oportunidade de se manifestar sobre a questão e sem que tal repercussão nunca tivesse
sido discutida em sede processual, resultando em prejuízo ao sujeito passivo.
Cerceamento ao direito de defesa, e inovação de argumento decisório em sede de recurso
voluntário que não se admite também por violação ao devido processo legal.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720035/2012-02
5
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial, e, por maioria de votos, dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Viviane
Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob que deram provimento parcial com retorno dos
autos à turma a quo. Votaram pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa e o
Conselho Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Em meu entendimento, tendo sido reconhecido o crédito pleiteado nos autos
daquele processo, mesmo resultado deve ser dado ao presente.
Razão pela qual conheço para dar provimento ao recurso voluntário, homologando
a compensação até o limite do direito creditório disponível.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 745
DF CARF MF
Original